Tribunal: TJBA
Processo: 0000119-70.2014.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000119-70.2014.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COSME CONCEIÇÃO BAHIA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, JOAO FELIPE BRANDAO SALES, EDSON SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUTOR INTIMADA ATRAVÉS DOS SEUS ADVOGADOS PARA ANEXAR PLANILHA DE CÁLCULOS. ORDEM EQUIVOCADA. CÁLCULOS QUE JÁ SE ENCONTRAVAM NOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART 485, § 1º DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO DEMANDANTE PARA PROMOVER ATOS DE DILIGÊNCIA QUE LHE COMPETIR. NULIDADE DE SENTENÇA EVIDENCIADA. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Cosme Conceição Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Camacan/BA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por alegada ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão: Analisa-se a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, em conformidade com o art. 485, § 1º, do CPC, que exige intimação pessoal e prévia para suprir a falta antes de extinguir o feito por abandono ou inércia.

III. Razões de decidir: Constatou-se que a intimação realizada pelo Juízo a quo se deu exclusivamente por meio do Diário Oficial, dirigida ao advogado da parte, sem a intimação pessoal da autora, como exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC.A ausência de intimação pessoal violou o devido processo legal e configurou erro procedimental (error in procedendo), impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta."

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0000119-70.2014.8.05.0190 oriundos da comarca de Camacan, em que figuram, como apelante, COSME CONCEIÇÃO BAHIA (APELANTE), e, como apelado, MUNICIPIO DE PAU BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça